Tribunal: TJMT
Processo: 1018919-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AI 1018919-42.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por W E Comércio de Veículos Eireli, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela vindicada nos embargos de terceiro opostos em desfavor do Banco Bradesco S/A., em que pretendia o cancelamento da restrição judicial do veículo Fiat/Strada Working CD, placa QBL4908, ano/modelo 2014/2015, bem como a manutenção do bem em sua posse.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que a decisão é carente de fundamentação, e que, além disso, não foi dado o devido valor à prova documental coligida aos autos, em especial o Certificado de Registro de Transferência de Propriedade em seu nome, ocorrido anteriormente à restrição judicial.
Assevera que o fato de o executado Adriano ter sido citado via edital nos autos da execução de título extrajudicial, não inibe direito de terceiro adquirente de boa-fé, mesmo porque o veículo objeto de restrição judicial estava livre junto ao DETRAN, e ficou demonstrado nos autos o domínio e posse sobre o bem em questão. Salienta, ainda, que a propriedade do veículo se caracteriza pela tradição, razão pela qual pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja retirada a constrição do veículo, objeto da lide, e mantido na sua posse.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator